Tribunal: STF
Processo: HC 222922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhenison Paraná.



    Verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 221.156, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Muito embora seja outro o ato coator, o pedido é o mesmo. A falta de identidade de ato coator não afasta o caráter reiterativo do presente, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.369, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2022)



    Não bastasse, o presente habeas corpus continua a enfrentar o mesmo óbice formal, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, da qual cabe agravo regimental.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente